Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-63.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000665-63.2019.8.14.0073

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPROCEDENTE.
O APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, VISTO QUE HÁ REGISTROS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO, NA COMARCA DE SINOP/MT, PELO QUAL FOI CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, O QUE DEMONSTRA QUE ESTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS RELACIONADAS AO TRÁFICO ENTORPECENTES.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze

dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha

Belém/PA,
13

de
setembro
de 2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO VICTOR DA SILVA CARDOSO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre
, que o condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 5178253, o Ministério Público relatou que no dia 11/02/2019, por volta das 17h30m, no terminal rodoviário do distrito de Divinópolis, o denunciado
João Victor da Silva Cardoso
transportava e trazia consigo 58g (cinquenta e oito gramas) de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “maconha”,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Prossegue a basilar acusatória, relatando que o denunciado viajava de Sinop/MT com destino à cidade de Altamira, quando no distrito de Divinópolis o ônibus parou e ele desceu para fumar, ocasião em que foi abordado pelo Sr. Francisco, cabo da polícia militar, que localizou a bolsa do acusado e, retirando seus pertences, encontrou a substância entorpecente supracitada.

Uma guarnição da polícia militar foi acionada para realizar a apresentação do denunciado à autoridade competente. Em sede policial João Victor afirmou que a droga encontrada era exclusivamente para uso pessoal.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JOÃO VICTOR DA SILVA CARDOSO
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 5178256, recebida a denúncia em 07/10/2019;

Em ID 5178258, Termo de Audiência realizada no dia 04/12/2019;

Em ID 5178316, Juntada das Mídias de Audiência;

Em ID 5178258, Laudo Toxicológico definitivo nº 2019.04.000140-QUI, com resultado positivo para a substância Tetrahidrocanabinol (maconha); pesando um total de 56,79g (cinquenta e seis gramas e setecentos e noventa miligramas).

Em sentença
,
ID 5178259
, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
ID 5178260, requereu a defesa a revisão da pena fixada para que seja aplicada e considerada a incidência da causa de diminuição prevista
no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões,
ID 5178261, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
im
provimento
do apelo, para que a sentença de piso se mantenha incólume, vez que não merece censura, nos termos expostos acima.

Nesta
Instância Superior,
ID 5639680, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do

recurso de apelação, devendo-se manter incólume a sentença penal condenatória.

É o relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO VICTOR DA SILVA CARDOSO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre
, que o condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Requer a defesa a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que não restou configurado na instrução processual que o réu se dedica a atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Entendo que para beneficiar o apelante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas. Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais
também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.
- A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
- A Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, além da prova oral (depoimentos dos policiais), que dá notícia de que o agravante era conhecido como traficante na região, consta ainda, da sua folha policial, anotação de inquérito policial / ação penal em curso pela prática do mesmo delito. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.755/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (
GRIFEI
).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR EM IMÓVEL ABANDONADO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PROCESSOS EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).

5. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp n. 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017).
6. No caso, o Tribunal a quo, baseando-se na existência de inquérito policial (tráfico de drogas) e ação penal (tentativa de homicídio) em curso contra o paciente, entendeu que ele se dedica a atividades criminosas e afastou a aplicação do benefício. 7. Inalterada a pena corporal, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pleito de aplicação de regime inicial menos gravoso, visto que o regime semiaberto corresponde ao adequado para a pena de 5 (cinco) anos de reclusão fixada no acórdão impugnado, assim como o pedido de substituição da pena corporal, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. 8. Habeas corpus de que não se conhece. (HC 647.969/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (
GRIFEI
).

Destarte, como bem assinalou o juízo a
quo
, o apelante não faz
jus
à benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, visto que há registros de antecedentes criminais pela prática do mesmo delito, na Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo: 11873-97.2018.8.11.0015, pelo qual foi condenado em primeira instância, o que demonstra que este se dedica às atividades criminosas relacionadas ao tráfico entorpecentes.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021